Tribunal: TJES
Processo: 5038282-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038282-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: PAULA MONIQUE BATTESTIN e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5038282-82.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
.:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

EMBARGADOS:
PAULA MONIQUE BATTESTIN; JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO ANALISE E JULGAMENTO DE TESES ELENCADAS EM RECURSO INOMINADO. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. JULGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS TESES RECURSAIS NÃO EXAMINADAS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6804749. Contrarrazões apresentadas (Id. 7170452).

VOTO

Tratam-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 6804749) opostos pela parte Requerida/Recorrente em face de Acórdão (Id. 6747997) que conheceu do recurso inominado interposto por si mas negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
alegad
a omissão,
vez que na decisão embargada não teria
apreciado as teses recursais, apenas um tópico, qual seja, o reconhecimento de lesão moral.

Sumariamente
,
deve-se
destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a alegada omissão
,

vez que
em

análise detida do recurso inominado anteriormente interposto (Id. 6247013) colhe-se que este sustenta a tese de ausência de ilicitude praticada e não apenas e tão somente impugnando a lesão imaterial, como é a linha do Acórdão.

Para elucidar, elenco trecho do recurso inominado e de parágrafo de fundamentação de Acórdão evidenciando a omissão apontada.

RECURSO INOMINADO (ID. 6247013)

15. Ficando claro, que está Requerida NÃO praticou ato ilícito em face dos Recorridos, não devendo haver ensejo para atribuir ao caso fins compensatórios. Uma vez que, mesmo que tenha ocorrido algum aborrecimento, essa situação não pode ser equiparada a um ato ilícito.

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID. 6747997)

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha que ensejou dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à indenização por danos morais fixada em sentença.

Assim, pela simples extração dos fragmentos supracitados, percebe-se que o
error in judicando
da decisão embargada,
que ocorreu em omissão ao
deix
ar
de examinar a tese de ausência de ato ilícito do recurso manejado e, ainda que seja jurisprudência pacificada desta Turma e deste Eg. Tribunal de que não é obrigado o julgador a atacar necessariamente todas as teses arguidas e sim o cerne da lide e da peça apresentada, tal hipótese não é a dos autos, razão em que
reconheço a omissão apontada e determino a anulação do Acórdão em Id. 6747997, ademais, em atenção a
teoria da causa madura e

aos princípios da primazia da decisão de mérito, da celeridade processual, da informalidade dos Juizados Especiais Cíveis
e respeitado o direito ao contraditório
,
passa-se para a análise
a
o recurso inominado interposto.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6247013), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6247011), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e consequentemente, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral de condenação, da parte Requerida SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 6.000,00 (cinco mil reais), para o Autor JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Autora PAULA MONIQUE BATTESTIN, corrigidos monetariamente, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo e com juros de mora, ambos contados a partir desta data. Julgo improcedente o pedido autoral de repetição do indébito em dobro.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e restituição em dobro, sob argumento que a autora é beneficiária do plano da SAMP e em 21 de abril de 2022 entrou em trabalho de parto, razão pela qual compareceu ao Hospital Vitória Apart, contudo, o plano se negou a cobrir o procedimento, pois alegou que a autora não tinha tempo de carência, sendo que ela era usuária do plano há mais de 04 anos. Temendo que o filho nascesse no hall da entrada do hospital, os Autores pagaram a execução do parto de forma particular. Assim, puderam entrar no hospital e realizar o procedimento. Afirmou a autora ter ficado bastante abalada com o ocorrido, vindo a adquirir depressão pós-parto. Sete dias depois do ocorrido, o plano assumiu o erro e devolveu os valores pagos. Ajuizaram a presente ação requerendo danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, ataca o reconhecimento de lesão moral, conquanto o cenário em voga se trataria de mero aborrecimento.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

C
om efeito, em que pese a alegação da recorrente de ausência de ato ilícito, tal tese não prospera, haja vista a responsabilidade objetiva da empresa para com a consumidora – parte vulnerável – pois
o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade.

No caso em comento, tem-se que incontroverso a ocorrência de
equívoco sistêmico
de sistema da empresa ré/recorrente
que impossibilitou a internação
imediata
da
requerente
para realização d
e
seu parto,
porque
constava em sistema a existência de carência contratual.
Ora, de certo que tal cenário é insuficiente para impedir, modificar ou extinguir os direitos autorais, nos moldes do art. 373, II do CPC, em vista da inversão do ônus da prova,
razão em que voto para comungar com a r. sentença recorrida de reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente
.

A
despeito disto, elenco jurisprudência:

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo nacional. Ação de reparação de danos materiais e morais. Sentença de procedência. Aquisição de passagem no site da companhia aérea. Pagamento e reserva concluídos com êxito. Autora que, na data do embarque, foi surpreendida com a informação de que as suas passagens aéreas (ida e volta) haviam sido canceladas.
Alegação de inconsistência do sistema que ocasionou erro na emissão do bilhete.

Situação que, por si só, não caracteriza excludente de responsabilidade por se enquadrar na categoria de fortuito interno relacionado à própria atividade desenvolvida pela ré.
Falha na prestação do serviço caracterizada. Dano material. Despesa com aquisição de passagem de última hora que deve ser ressarcida pela ré. Dano moral. Situação vivenciada pela autora que ultrapassa o mero aborrecimento. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Valor que se mostra adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10161950320198260576 SP 1016195-03.2019.8.26.0576, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 08/01/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2021)

De outra quadra, quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, evidenciado a negligência da empresa recorrente, haja vista que a recusa do plano de saúde agravou o estado de aflição dos autores em relação ao nascimento de seu filho, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente a injusta recusa de atendimento, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. Assim,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a recorrida e R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o recorrido a título de dano moral, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de atendimento, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhe
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,

atribuindo-lhe efeitos infringentes
para o fim de
reconhecer omissão no Acórdão de Id.
6747997,
anulando-o
e, pela teoria da causa madura e de princípios que norteiam a Lei dos Juizados e respeitado o contraditório, julgar novamente o recurso inominado em Id. 6247013, contudo, negar-lhe provimento, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)